Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-96.2019.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-96.2019.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

APELADO: ANTONIO HUMBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO DE BARROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADO PELA RÉ. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA. RECONHECIMENTO DO FRACIONAMENTO DA DEMANDA. PRÁTICA PROCESSUAL REPROVÁVEL, MAS NÃO VEDADA. DANO MORAL AFASTADO EM RAZÃO DE INSCRIÇÕES ANTERIORES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Antônio Humberto da Silva, objetivando a declaração de inexistência de débito referente a fatura vencida em 19/03/2013 e a consequente exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência do débito, tornar definitiva a tutela antecipada que determinou o cancelamento da negativação e julgar improcedente o pedido de danos morais, fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há prova da relação jurídica que ampare o débito negativado; (ii) apurar a existência de coisa julgada em razão de processo anterior envolvendo as mesmas partes; (iii) examinar os efeitos do fracionamento da pretensão por parte do autor; (iv) avaliar a validade da concessão da gratuidade da justiça ao demandante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se à empresa a comprovação da legitimidade do débito apontado como fundamento da inscrição.

A ausência de apresentação, pela ré, de qualquer contrato assinado ou gravação de voz que comprove a contratação, limitando-se a juntar telas sistêmicas, inviabiliza o reconhecimento da existência da relação jurídica e, por conseguinte, do débito.

A alegação de coisa julgada não prospera, uma vez que a demanda anterior se referia a fatura diversa (com vencimento em 21/02/2013), enquanto o presente feito trata de débito com vencimento em 19/03/2013, o que afasta a identidade de objeto e pedido.

Embora o ajuizamento de ações distintas sobre a mesma relação jurídica configure fracionamento da causa de pedir, prática reprovável sob a ótica da boa-fé e economia processual, tal conduta não é vedada expressamente pelo ordenamento jurídico, nem implica necessariamente litispendência ou coisa julgada.

A ausência de condenação em danos morais foi corretamente fundamentada na existência de outras inscrições preexistentes em nome do autor, nos termos da Súmula 385 do STJ, o que afasta o abalo de crédito relevante.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção de veracidade, não havendo nos autos elementos que a infirmem, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à fornecedora de serviços a prova inequívoca da existência da relação jurídica que justifique a negativação, sob pena de reconhecimento da inexigibilidade do débito.

A existência de outra demanda anterior com objeto distinto afasta a alegação de coisa julgada.

O fracionamento da pretensão fundada na mesma relação jurídica, embora tecnicamente censurável, não é vedado pelo ordenamento jurídico.

A existência de outras inscrições preexistentes afasta o reconhecimento de danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

A gratuidade da justiça pode ser concedida com base na declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida na ausência de prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14; CPC, arts. 55, §1º; 85, §11; 99, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJBA, Apelação Cível nº 0001256-15.2011.8.05.0054, Rel. Desa. Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 20.05.2020; TJBA, Apelação Cível nº 0574097-37.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 06.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000544-96.2019.8.05.0056
, em que figuram como
apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ANTONIO HUMBERTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02